Tribunal: TJPA
Processo: 0008658-07.2016.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008658-07.2016.8.14.0060

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ALC COMERCIO DE SAL MINERAL EIRELI ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0008658-07.2016.8.14.0060

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/CE 17314

EMBARGADA: ALC COMÉRCIO DE SAL MINERAL EIRELI – ME

ADVOGADOS: LUIZ GONZAGA BARRETO FILHO – OAB/PA 7543 e MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA – OAB/PA 17899

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão (Id. 20034946) que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor da autora ALC COMÉRCIO DE SAL MINERAL EIRELI – ME.

Nas razões recursais (Id.

20356467) o embargante arguiu a omissão do julgado acerca da mensuração do dano, que não justificaria o valor da indenização por danos morais, arbitrada de forma desproporcional e em contrariedade aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de destoar da jurisprudência do STJ. Requereu o acolhimento dos embargos para reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 20555295), requerendo a condenação do embargante ao pagamento de multa pela oposição de embargos manifestamente protelatórios.

Em petição incidental (Id.

20566787), o embargante alegou a impossibilidade de cumprir a obrigação de cancelar os protestos, pois o cartório responsável informou que só seria possível o cancelamento após o trânsito em julgado da sentença. Requereu que seja afastada qualquer penalidade para a hipótese de descumprimento.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo a seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

No caso, embora o embargante afirme a existência de omissão quanto à mensuração do dano moral para fixar o valor da indenização, o julgado indicou expressamente que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se proporcional levando em conta a capacidade econômica do ofensor, que é uma das grandes instituições financeiras do país, considerando também que a quantia não irá enriquecer a parte autora. Desse modo, o embargante não indicou efetivamente uma omissão a ser sanada, e sim buscou a rediscussão das questões de mérito já apreciadas, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

Assim, não havendo omissão ou contradição do acórdão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado (art. 489, § 1º, IV do CPC/2015), estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo da parte embargante, impõe-se o desprovimento do recurso.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade
legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso
concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Quanto ao pedido da embargada para condenar o embargante ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Por fim, quanto à petição incidental do embargante, a parte limitou-se à afirmação da impossibilidade de cumprir a obrigação de cancelar os protestos em razão da negativa do cartório, sem apresentar qualquer documentação comprobatória do alegado. Além disso, a sentença de Id. 1683442 não concedeu nem confirmou tutela de urgência para determinar o imediato cancelamento dos protestos, portanto, não se verifica o risco de penalização do embargante por descumprimento da obrigação de fazer antes do trânsito em julgado, sendo desnecessária, neste momento, qualquer medida nesse sentido.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2024